Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, a observância do novo teto estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20, a despeito da renúncia anteriormente manifestada pela parte Exequente ao valor que excede a 10 (dez) salários-mínimos.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se deve ser mantida, ou não, a decisão agravada que determinou o pagamento do crédito pelo Distrito Federal por RPV, no patamar de 20 (vinte) salários-mínimos, seguindo as diretivas firmadas pela Lei Distrital n. 6.618/2020.
III. Razões de decidir.
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei n. 3.624 de 2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite para expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos por credor.
3.1. Ao apreciar a Lei Distrital n. 6.618/2020, o Conselho Especial deste TJDFT declarou a sua inconstitucionalidade nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Em vista dessa decisão, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Na apreciação do recurso, o Tribunal Pleno do STF, no julgamento do RE 1.491.414/DF, sob a relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 1o/07/2024 e publicado em 12/07/2024, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal.
3.2. Em que pese a tese sedimentada pelo STF no Tema 792, que entende a irretroatividade da lei que disciplina submissão de crédito ao regime de precatório e obrigações de pequeno valor, o próprio STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.361.600-AgR-ED/DF, afasta a tese de repercussão geral nos casos em que se discute os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, realizando o distinguishing da matéria, em razão de esta norma ter ampliado o direito ao recebimento de valores pagos pelo Distrito Federal. De acordo com o voto do Min. Alexandre de Morais no acórdão, a distinção se justifica “pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.”. Desse modo, deve ser reconhecida a aplicabilidade imediata do novo teto estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/2020.
3.3. No caso em análise, deve ser reconhecida a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 e assim, mantida a decisão agravada que determinou o pagamento do crédito devido por requisição de pequeno valor com a observância do novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, decretada pelo Tribunal Pleno do STF, no julgamento do RE 1.491.414/DF, sob a relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 1o/07/2024 e publicado em 12/07/2024, cuja aplicabilidade deve ser imediata, em vista do distinguishing da matéria em relação à tese fixada no Tema 792 de Repercussão Geral, conforme determinou o acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 1.361.600-AgR-ED/DF.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020
Jurisprudência relevante citada: RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024; Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema de Repercussão Geral n. 792; RE 1361600 AgR-ED, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, publicado em 04/11/2022; Acórdão 1930006, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024; Acórdão 1923789, Relatora Desa. SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024.